Tribunal: TJSP
Processo: 2241165-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de erro material quanto ao valor apurado na perícia – Descabimento – Erro material não constatado – Decisão agravada que se encontra em consonância com o que foi apurado pela perícia, cujos cálculos melhor atendem aos parâmetros estabelecidos na condenação, ao considerar as despesas relativas à atividade de transporte de cana

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Alegação de erro material quanto ao valor apurado na perícia – Descabimento – Erro material não constatado – Decisão agravada que se encontra em consonância com o que foi apurado pela perícia, cujos cálculos melhor atendem aos parâmetros estabelecidos na condenação, ao considerar as despesas relativas à atividade de transporte de cana de açúcar – RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Pretensão de reforma da r.decisão que condenou os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios – Descabimento – Hipótese em que, excepcionalmente, quando se verifica litigiosidade na fase de liquidação de sentença, cabe o arbitramento de honorários advocatícios – Não seria razoável desconsiderar o proveito econômico logrado pelos patronos da executada para sua cliente, tendo o valor liquidado se aproximado mais daquele indicado por eles do que daquele indicado pelos exequentes na petição que deu início à fase de liquidação - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000, da Comarca de
Votuporanga, em que são agravantes ANA PAULA CASTILHO
GARCIA SERAPHIM-EPP e NELSON THOMÉ SERAPHIM JUNIOR EPP, é
agravado COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29880
AGRV.No: 2241165-48.2019.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGTE.: ANA PAULA CASTILHO GARCIA SERAPHIM EPP
NELSON THOMÉ SERAPHIM JUNIOR EPP
AGDO.: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
Alegação de erro
material quanto ao valor apurado na perícia Descabimento
Erro material não constatado Decisão agravada que se
encontra em consonância com o que foi apurado pela
perícia, cujos cálculos melhor atendem aos parâmetros
estabelecidos na condenação, ao considerar as despesas
relativas à atividade de transporte de cana de açúcar
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Pretensão de reforma da
r.decisão que condenou os recorrentes ao pagamento de
honorários advocatícios Descabimento Hipótese em que,
excepcionalmente, quando se verifica litigiosidade na fase
de liquidação de sentença, cabe o arbitramento de
honorários advocatícios Não seria razoável desconsiderar
o proveito econômico logrado pelos patronos da executada
para sua cliente, tendo o valor liquidado se aproximado mais
daquele indicado por eles do que daquele indicado pelos
exequentes na petição que deu início à fase de liquidação -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão de
fls.2.405-2.407, que julgou a fase de liquidação de
sentença para apuração de lucros cessantes, fixando o
valor do saldo devido em R$9.544.872,20, e reconheceu a
sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
3
pagamento de honorários advocatícios.
Sustentam
os
agravantes,
Ana
Paula
Castilho Garcia Seraphim EPP e Nelson Thomé Seraphim
Junior EPP, que há erros materiais no cálculo apresentado
pela perita que orientou a prolação da respeitável
sentença, pois teriam sido computados valores referentes
ao consumo de óleo diesel utilizado em “tratores-reboque,
carregadores de cana, pá-carregadeira, comboio, etc.”,
veículos não abrangidos pelo contrato objeto deste
processo.
Alegam
que
também
não
poderiam
ser
descontados do valor dos lucros cessantes os valores
referentes
a
“Danos
Reboques
Devolvidos”
e
“Dano
provocado equipe da GS”.
Defendem que os percentuais de 40% e 60%,
sugeridos para representar os gastos envolvidos nas
operações de transporte, melhor serviriam para a apuração
dos lucros cessantes.
Por fim, asseveram que os honorários
fixados pela r.decisão agravada deveriam favorecer apenas
os patronos dos agravantes, uma vez que somente estes
obtiveram algum proveito econômico com a liquidação.
Contrarrazões às fls. 2.424-2435, nas
quais a agravada, Cofco International Brasil S/A, destaca
que os percentuais sugeridos pelos agravantes constituem
meras estimativas e que os precedentes citados não se
amoldam ao caso presente.
Alega que seria mais correto o cálculo
elaborado pela perita, que considerou os reais gastos
envolvidos no transporte de cana praticado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
4
partes.
Sustenta
que
não
há
os
descontos
impugnados pelos agravantes no cálculo apresentado e que
as despesas referentes a combustíveis já se referem
exclusivamente ao contrato de transporte de cana.
Quanto à sucumbência, afirma que é correto
o arbitramento de honorários em favor dos patronos da
executada, uma vez que, tendo os exequentes pretendido o
recebimento de mais de 21 milhões de reais, foi
reconhecido débito inferior a 10 milhões.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos aventados erros materiais, que
teriam constado do laudo pericial que orientou a
respeitável decisão ora agravada, sem razão os recorrentes. Ao contrário do que sustentam os
agravantes, o cálculo, na forma como realizado pela
perita, melhor se adequa aos parâmetros impostos pelo
v.acórdão, que condenou a ré ao pagamento de indenização
correspondente “à 'diferença entre a cota contratada e
aquela
efetivamente
transportada'
(fls.514),
mas
descontados os gastos que os autores teriam para realizar
a atividade de transporte de cana” (fls.617).
Como salientado pela r.decisão agravada,
“a aplicação de índices constantes em decisões proferidas
em feitos similares, sem viés vinculante, não ostenta a
segurança necessária e muito menos a equidade que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
5
em particular pressupõe” (fls.2.406).
Determinar o montante que seria gasto com
o transporte, para aferir o efetivo valor dos lucros
cessantes, é atividade que depende de conhecimento e
experiência
técnica,
não
se
mostrando
aconselhável
simplesmente se recorrer a precedentes para obter uma
fórmula de cálculo.
Os casos apontados como referência, mesmo
que se refiram também a contratos de transporte,
apresentam peculiaridades em relação àquele aqui analisado, destacando-se especialmente os valores envolvidos.
Ao se contrapor ao método estimativo
indicado pelos agravantes, a perita concluiu que, “quando
adotamos a realidade fática ao caso, apropriando-se de
gastos,
em
demonstração
segundo
modelo
próprio
de
apuração de Resultado, ditado na Lei 6.404, adotado para
as empresas em geral, fls.2252 e outras, como: a)
Impostos sobre vendas; b) Custos diretor (Diesel e
equipamentos)
com base em documentos produzidos pela
Executada, juntado pela exequente, referente ao Contrato
em comento; c) Folha de pagamento; d) Encargos sociais;
e) Despesas administrativas; f) Impostos. O resultado
encontrado
pela
perícia,
revelou-se
divergente
com
relação ao valor apontado no pedido de liquidação”
(fls.2.337).
Assim, a própria discrepância entre o
valor apontado pela perícia - que considerou despesas
relativas
aos
custos
da
atividade,
como
tributos,
combustíveis e pessoal - e aquele sugerido pelos
agravantes,
demonstra
a
imprecisão
da
adoção
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
6
percentuais por eles indicados.
Insurgem-se também os agravantes contra os
valores apontados pela perita a título de despesas com
combustíveis, destacando que teriam sido considerados
gastos com abastecimento de veículos não empregados no
transporte de cana, mas em outras atividades estranhas ao
contrato objeto do conflito.
Ocorre que, requeridos esclarecimentos, a
perita
reafirmou
que
“a
metodologia
adotada
foi
exclusivamente para apuração dos gastos contidos na
operação: '659 T-TRANSPORTE CANA', tais dados foram
extraídos dos extratos produzidos pela Executada e
juntados na exordial pela Exequente”.
Destacou
que:
“Conforme
folhas
apresentadas na coluna esquerda dos quadros 'Demonstração
Analítica
Por Período' (fls.2251/2295), sendo que,
consta ao final de cada período em análise, um resumo dos
rendimentos e deduções descriminando a que se referem os
rendimentos
e
as
respectivas
deduções.
No
caso,
utilizamos somente os valores relativos ao 'Transporte de
Cana Moagem'” (fls.2.334).
E ainda ratificou que o “trabalho tomou
por base documentos apresentados pelo próprio exequente,
sendo que foram 'filtrados' apenas aqueles referentes a
operação em análise, '659 T-TRANSPORTE CANA'. Assim, não
há o que falar em outro tipo de cálculo, visto que trata-
se 'em tese', de documentos que refletem a realidade
fática, pois apresentados pelo próprio interessado” (sic,
fls.2.325).
As
demais
impugnações
referentes
aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
7
cálculos se mostram injustificadas.
Não há sequer demonstração de que valores
referentes
a
“Danos
Reboques
Devolvidos”
e
“Dano
provocado equipe da GS” tenham sido considerados no
cálculo.
Ademais, tais danos foram indicados na
documentação apresentada pelos autores na petição inicial
e se mostram ínfimos em comparação com a quantia devida a
título de lucros cessantes (fls.76 e 155).
Por
fim,
com
relação
aos
honorários
advocatícios, observa-se que, “como regra, não são
devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de
sentença”; os quais, “Excepcionalmente, serão arbitrados
honorários advocatícios quando a fase de liquidação
assumir nítido cunho litigioso” (AgInt nos EDcl no REsp
1589165/RS,
Quarta
Turma,
Rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.27.08.19).
No
caso
concreto,
a
litigiosidade
envolvida na fase de liquidação da sentença é evidente,
justificando-se
o
arbitramento
de
honorários
para
remunerar o trabalho desenvolvidos pelos patronos.
A fase de liquidação foi iniciada em julho
de 2018, quando os exequentes indicaram o montante
supostamente devido de R$20.628.537,71 (fls.13-17).
De
outro
lado,
a
executada
não
se
conformou com esse valor, apontando como devido o total
de R$6.419.327,03 (fls.790-804).
Houve então a nomeação de perita judicial,
a apresentação de quesitos e elaboração do laudo pericial
(fls.2.248-2.262), seguindo-se manifestação das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241165-48.2019.8.26.0000
8
(fls.2.317-2.318 e 2.321-2.324) e novos esclarecimentos
da perita (fls.2.333-2.339).
Assim, fica clara a existência de acirrada
litigiosidade, com exercício do contraditório e da ampla
defesa pelas partes, liquidando-se o valor devido em
R$9.544.872,20.
E não tendo uma das partes logrado
prevalecer o valor pretendido quanto à liquidação,
correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ademais, a executada logrou proveito econômico com o julgamento da liquidação, pois,
inicialmente, era pretendido valor superior ao dobro do
que aquele que acabou sendo apurado como devido.
Logo, desconsiderar o trabalho dos patronos da executada não se mostra razoável,
especialmente considerando que foram eles quem lograram
maior êxito para a sua cliente, na medida em que o
resultado final da liquidação mais se aproxima do
montante por eles apontado às fls.790-804.
Portanto, correta a fixação de honorários
também em favor dos patronos da executada, a qual leva em
conta o proveito econômico que lograram obter para a sua
cliente.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora